Tribunal: STF
Processo: HC 211284
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MODUS OPERANDI -- GRAVIDADE DA CONCRETA DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma desproveu Agravo no RHC 154.603/CE.
     
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta pratica do crime do artigo 121, § 2º, incisos II e III (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), do Código Penal. Sucessivos pedidos de afastamento da custódia foram indeferidos.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Ceará, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, foi protocolado o recurso ordinário em habeas corpus no STJ. 
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada a prisão preventiva, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata do crime. Destaca a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial. Frisa ser a segregação provisória medida excepcional. Articula com os princípios da dignidade humana e presunção de inocência. Defende ser cabível e suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 
    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão provisória. No mérito, busca a confirmação da providência. 
     
    É o relatório. Decido.
    6. De início, convém transcrever os fundamentos pelos quais imposta a custódia provisória (documento nº 2, páginas 19 a 24): 
    "QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, a melhor doutrina apregoa ser medida cautelar, constituída da privação de liberdade do acusado e decretada por juízo competente, em sede de Inquérito ou instrução criminal, mediante existência dos pressupostos legais previstos no artigo 312, CPP. Essa medida, de modo algum pode ser a regra, visto que não há condenação sem trânsito em julgado, logo, não pode o indivíduo, antes disso, ser ceifado de um de seus direitos fundamentais, qual seja a liberdade.
    [...]
    Com efeito, a segregação do ora indiciado mostra-se necessária, in casu, com o fito de assegurar a ordem pública, devido haver fortes indícios de que ele executara o delito descrito em sede de inquérito e pode encontrar os mesmos estímulos para cometer outras práticas criminosas. A periculosidade do acusado pode ser evidenciada pelo modus operandi violento do agente, que teria executado a vítima, mediante o uso de arma de fogo, atingindo-a em frente a sua residência, de inopino, supostamente motivado por discussão banal ocorrida no dia anterior. 
    7. Nota-se que a custódia alicerçou-se na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modo de execução da conduta -- no que o agente, motivado por discussão banal ocorrida no dia anterior, executou a vítima, mediante vários disparos de arma de fogo, atingindo-a em frente a local em que residia. Ficou, portanto, demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública.
    8. A jurisprudência do STF é no sentido de que é idônea a segregação cautelar fundamentada na gravidade concreta do crime. Nesse sentindo: HC 122.894/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    9. Colaciono, ainda, os seguintes julgados: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.2. Recurso ordinário a que nega provimento. (RHC 152.061, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, julgado em 17/09/2019)
    Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    10. Acresce que apresentação espontânea do paciente à autoridade policial não obsta, por si só, a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos que a justifiquem. Precedentes: HC 131.442, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 21/09/2016; HC 74.666, Relator o ministro Celso de Mello, Primeira Turma, Dje 26/11/1996.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.
     
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2022.
 
     
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator